Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-42.2015.8.11.0085
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000187-42.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELESSANDRA GONCALVES E GONCALVES - CPF: 024.418.311-27 (APELANTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), VANA AMANCIO DA COSTA - CPF: 431.801.596-34 (ADVOGADO), VALDEMIR RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 975.502.131-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DANOS AMBIENTAIS – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO –
MATA NATIVA –
COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA -
AFASTADA
- AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - INSURGÊNCIA VALOR ARBITRADO MULTA - DECISÃO ESCORREITA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3o).

3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRA GONÇALVES E GONÇALVES e VALDEMIR RODRIGUES DE MORAIS
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, M.M.
Jean Paulo Leão Rufino,
nos autos de Ação Civil Pública n.o 187-42.2015.8.11.0085, Código 54992, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor de ALESSANDRA GONÇALVES E GONÇALVES e VALDEMIR RODRIGUES DE MORAIS,

objetivando a responsabilização dos requeridos por danos ambientais causados pela supressão de vegetação de área de 6,075 ha de mata nativa, pertencente a primeira requerida sem autorização do órgão ambiental competente
.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, forte no artigo 487, I, do CPC, para condenar a parte demandada a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser depositado no Fundo Estadual do Meio Ambiente, sendo que o valor deverá ser revertido a compensação dos danos causados na área afetada.

Condenou ainda, os requeridos a recompor toda a área em que houve a intervenção sem autorização ambiental, de acordo com as diretrizes que serão traçadas pelo órgão ambiental competente, que será indicado na fase de liquidação.

O órgão ou entidade indicará a forma como se dará a recomposição, e o tempo em que os requeridos deverão fazer a recomposição será indicado após a apresentação do projeto pela entidade ou órgão ambiental competente.

Sem condenação às custas e honorários.

Como causa de pedir recursal, sustentam os apelantes, a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da sentença por estar em desacordo com o art. 489 do CPC.

Requereu também subsidiariamente, o abatimento de 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado como multa e que os outros 50% (cinquenta por cento), sejam pagos através de palestras de conscientização sobre o Meio Ambiente, ou a conversão do remanescente em serviços prestados a comunidade, ou ainda dividir em 24 parcelas – Id. 27266468, 27266469 e 27266470.

O apelado
Ministério Público Estadual
apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o desprovimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 27266477 e 27266478.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 53848473.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural, condenado os requeridos a recompor o ambiente degradado e pagamento de indenização pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Extrai-se dos autos que os apelantes
,
ajuizaram o presente recurso aduzindo que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Afirmam que o valor aplicado é genérico e perigoso, por causar insegurança jurídica. Além de não possuírem condições financeiras para arcar com o montante devido.

Dessa forma, pretendem que seja dado provimento ao recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença ou, em entendimento diverso, que seja reformada.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reconhecida a nulidade ou reforma da sentença.

De início acerca da
alegação de vício
da fundamentação dispositiva da sentença ao qual o juízo sentenciante utilizou o artigo 478, I, do CPC.

Inobstante o argumento despendido pelos apelantes, quando há vício (erro material), esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na
decisum,
será objeto de apreciação por recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, I e III, do CPC.

Em suma, não importa a natureza da decisão, seja interlocutória, sentença ou acórdão, se a decisão for obscura, omissa, contraditória ou contiver erro material, pode vir a ser sanada por meio dos embargos de declaração, circunstâncias não evidenciadas no caso. Assim, não há que falar em nulidade da sentença neste quesito.

Melhor sorte não assiste os recorrentes, quanto as demais arguição de nulidade da demanda, advindo da não apreciação do petitório - Id. 27265466, porém, não demonstram prejuízo ou ilegalidade no decorrer do processo, visto que mantiveram inertes acerca da apresentação de defesa contestatória – Id. 27265476, mesmo citados e devidamente assistidos pelo mesmo procurador – Id. 27265473 e 27265475, uma vez que, como já evidenciado alhures, os apelantes tiveram ciência do processo e foi-lhes facultada manifestação, assim inexiste vício insanável a justificar nulidade processual.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem. Imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

De outro modo, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status,
a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios, estabelece:

“Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Cumpre anotar que em se tratando de infração contra o meio ambiente, existe uma independência entre as esferas cível, administrativa e criminal, como preceitua o §3o, do art. 225 da Constituição Federal.
In verbis:

Art. 225. [...] § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesta trilha, o desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam em responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelos apelantes (desmatamento de floresta nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelos apelantes, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade, foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada.

Nesta toada, não há que se falar em nulidade do auto de infração, e por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal. Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para os presentes, quanto para as futuras gerações.

Sabe-se que o Auto de Infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se os demandados não apresentaram documentação alguma que justificasse o desmatamento, subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais.

Da análise dos autos, verifico que a ocorrência de degradação ambiental, desmate, na área de propriedade dos apelantes, é incontroversa,
inclusive não contestada pelos mesmos.

Vê-se, portanto, que a prova documental não deixa dúvidas de que houve desmatamento no imóvel, sem autorização do órgão ambiental. Anoto que é regra assente que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente, por ser objetiva, independe de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano, ou seja, o proprietário do imóvel.

Logo, a ocorrência do dano ambiental é incontestável, sendo assim, não prospera pedido subsidiário de realização de prova pericial.

Não obstante isso é cediço que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Sobre a presunção relativa de Auto de Infração, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇAO CÍVEL – ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇAO AMBIENTAL. PRELIMINARMENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO. MÉRITO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO AUTO – OPERAÇÃO DE ESTOCAGEM DE MINÉRIO – EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO NO AR – LEI MUNICIPAL No 4.438 /97 – ART. 91, III – EMISSÃO VISÍVEL DE POEIRAS EM QUALQUER OPERAÇÃO DE BRITAGEM, MOAGEM E ESTOCAGEM – AFERIÇÃO – AGENTE AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO OBJETIVO. QUALIDADE AMBIENTAL – DESNECESSIDADE. MULTA PECUNIÁRIA – CRITÉRIO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença quando o magistrado a quo decide a causa que lhe é imposta, ainda que com fundamentação sucinta. 2. O auto de infração goza de presunção relativa de veracidade, é plenamente válido quando fundamentado, tem por finalidade relatar uma conduta contrária à legislação em vigor e indicar a multa aplicável. 3. (...). (TJ/ES – Apelação Cível n o 24119000248 – Relator: Carlos Simões Fonseca – Órgão julgador: Primeira Câmara Cível – data de julgamento: 13-9-2011 – data da publicação no Diário: 6-10-2011).

De igual modo, entendo que
não prospera o pleito de reforma da decisão
para decretar a nulidade do auto de infração, e todos os demais atos decorrentes para oportunizar aos apelantes a defesa administrativa junto ao órgão ambiental, uma vez que, constatado o dano ambiental, medida justa, adequada, razoável e proporcional é a condenação à recomposição do próprio meio degradado.

A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

Quanto à alegação dos apelantes de não ocorrência de desmatamento ilegal, haja vista tratar-se de área consolidada, não merece prosperar. Isto porque, consta dos autos que a Ação Civil Pública foi proposta com base no Auto de Infração e Relatório Técnico do SEMA, constatado desmate de 6,075 ha, mediante verificação
in loco
e por meio de fotos – Id. 27265452 e 27265453.

Neste sentido é a jurisprudência deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – MEIO AMBIENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A notícia de desmatamento da mata sem prévia autorização para autoridade competente abrange possível dano irreparável, que invoca providência de urgência a ser tomada pelo Estado. O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário. (AI 13925/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÕES DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MORADOR – AFASTADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - RECURSO DESPROVIDO. O desflorestamento de área de preservação ambiental gera obrigação de reparação. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). Nos termos do § 1o do art. 7o do Código Florestal “§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. Recurso desprovido. (TJMT – Agravo de Instrumento no 100354-69.2016.8.11.0000 – Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/5/2017, Publicado no DJE 15/5/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - DESMATAMENTO - AUTUAÇÃO PELO IBAMA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - REJEIÇÃO - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL - DESNECESSIDADE - DECISAO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1) Nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público tem legitimidade ativa para promover ação civil pública para proteção do meio ambiente. 2) Consoante disposição constitucional (artigo 225, §3o, da CF) e legislação pertinente (artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81), o dano ao meio ambiente é regido pelo sistema da responsabilidade objetiva, prescindindo da demonstração de culpa do agente para que exista a obrigação de reparação. (N.U 0007573-97.2009.8.11.0000, Gilperes Fernandes da Silva, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/07/2009, publicado no DJE 28/07/2009).

No que se refere à força probante dos documentos elaborados pelo SEMA, ressalte-se que são atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública.

Por fim, corrobora os argumentos em prol do meio ambiente, o fato de que a decisão recorrida está embasada na legislação e normas ambientais de regência e justificadas pelo grau de proteção jurídica incidente sobre o bem lesado e magnitude do desmatamento praticado pelos apelantes 6,075 há, não havendo falar-se em ausência de proporcionalidade e razoabilidade, nem de excesso da decisão.

Quanto a
insurgência do valor arbitrado
na multa imposta, provocado pelos recorrentes, ante alegação de desproporção do valor fixado a título de indenização ao dano ambiental R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aduzem que fere o princípio da proporcionalidade, requerendo o abatimento pela metade, e que os outros 50% (cinquenta por cento), sejam pagos através de palestras de conscientização sobre o Meio Ambiente; ou a conversão do remanescente em serviços prestados a comunidade, ou ainda dividir em 24 parcelas.

Inobstante, sensível aos relatos dos apelantes acerca da incapacidade financeira de pagamento da multa imposta, os mesmos não demonstram nos autos tal incapacidade, apenas insurgem acerca do abatimento, parcelamento ou prestação de serviços comunitário via palestra, tendo como tema o Meio Ambiente.

Sendo assim, a condenação pecuniária não merece reparos ou qualquer tipo de modificação na forma de pagamento, ante a inexistência de demonstração cristalina nos autos de impossibilidade dos apelantes no cumprimento da reparação pecuniária.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Com efeito, ao desmate será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por
Paulo Affonso Leme Machado
(Direito Ambiental Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

“não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado,
a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior.”
(grifos nossos).

Na mesma esteira, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225, caput, CRFB.

Com efeito, verifica-se que o valor da indenização pecuniária foi devidamente arbitrada pelo juízo de primeira instância, levando-se em conta os graves danos ambientais causados pelos apelantes, fixando a indenização em patamar que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021